Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUANTIA JÁ QUITADA ANTES DA EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso (Tema Repetitivo 410).
2. Embora o Tema Repetitivo 410 tenha sido julgado sob a vigência do Código de Processo Civil – CPC/1973, não há regra do CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável. Precedentes.
3. Concluído que o valor devido já havia sido quitado integramente pelas executadas antes do cumprimento de sentença, é evidente que houve erro da exequente/agravada em cobrar quantia supostamente remanescente.
4. O valor cobrado indevidamente configura excesso de execução. Assim, acolhida a impugnação da executada/agravante que versou sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em seu favor honorários advocatícios incidentes sobre a quantia cobrada em excesso, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba, a partir da qual será aplicável somente a Selic. Precedente do STJ.
6. Recurso conhecido e provido.